Tribunal: TJSP
Processo: 0000808-92.2021.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
Agravo em execução. Novatio legis in mellius. Ocorrência de lei posterior benigna. Interpretação mais benéfica. Cumprimento de 60% de pena para a progressão de regime, Impossibilidade. Ausência de previsão legal específica. Percentual de 40% é o adequado. Recurso do Ministério Público não provido.